Tribunal: TJPA
Processo: 0863713-89.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863713-89.2018.8.14.0301

APELANTE: AURORA DA SILVA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE) NÃO ACOLHIDA. TÍTULO PREENCHE OS REQUISITOS DE EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SEM PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, trata-se da Execução do Título Executivo Extrajudicial constituído no Acórdão nº 56.605 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (anexo), proferido nos autos do processo n.º 2013/52385-7, em que a executada era a presidente da Associação dos Idosos da Pedreira, à época.

Sobreveio sentença na qual o Juízo a quo determinou a procedência dos pedidos da exordial para homologar o valor de R$ 12.099,04 (doze mil noventa e nove reais e quatro centavos), bem como a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sendo isto confirmado em grau de recurso, a partir do não conhecimento da Apelação Cível.

Irresignado, a recorrente interpôs recurso de agravo interno e em suas razões recursais pugna pelo conhecimento do recurso de apelação em razão dos argumentos utilizados, além da prescrição, foi o da ausência de lesão ao erário público.

Preliminarmente, ressalto que a demanda se trata de execução de título executivo, logo as principais defesas a serem feitas são de Exceção de Pré-Executividade quando a matéria poderá ser conhecida de ofício pelo Julgador, e de Embargos Execução quando há necessidade de dilação probatória.

Assim, vislumbro que os mesmos argumentos feitos em sede de Apelação Cível são os mesmos suscitados em Exceção de Pré-Executividade, o que doravante necessitaria de Dilação Probatória a controvérsia sobre ausência de dano ao erário, mesmo assim, o Juízo
a quo
fora benevolente em apreciar as questões suscitadas e julgou procedente a demanda.

Logo, o que está tentando ser feito por este meio é a nova apreciação da Exceção de Pré-Executividade ao invés do devido ataque a Sentença Proferida. Por sua vez, isto configura a ausência do requisitos de admissibilidade extrinseco ao passo que não foram visto os argumentos para não acolher a defesa.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO
CONHECER DO AGRAVO INTERNO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AURORA DA SILVA COSTA
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizado pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da Agravante.

Em síntese da demanda, trata-se da Execução do Título Executivo Extrajudicial constituído no Acórdão nº 56.605 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (anexo), proferido nos autos do processo n.º 2013/52385-7, em que a executada era a presidente da Associação dos Idosos da Pedreira, à época.

Afirma que os Conselheiros julgaram as contas da executada e a condenou no valor de R$4.116,63 (quatro mil, cento e dezesseis reais e sessenta e três centavos) pela irregularidade da prestação de contas do débito para com o Erário e nas multas de R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 411,66 (quatrocentos e onze reais e sessenta e seis centavos). O Acórdão em referência transitou em julgado conforme consta da certidão juntada nesta oportunidade.

O Estado do Pará ajuizou a presente Ação de Execução no valor atualizado de R$ 12.099,04 (doze mil e noventa e nove reais e quatro centavos), conforme estabelece o art. 71, §3º e acostou demonstrativo de cálculo.

Requereu, assim, a condenação da Executada ao pagamento da importância atualizada em epígrafe.

A Executada, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo, no mérito, que o direito de o Autor cobrar seu débito teria sido fulminado pelo instituto da prescrição, uma vez que não haveria, no caso, efetivo desvio ou desfalque do patrimônio público (estes imprescritíveis), mas apenas presunção de danos ao erário, ao que se aplicaria o prazo geral que regula as situações jurídicas no âmbito da Administração Pública.

Explicou que a prestação de contas remonta a convênio de número 05- GP/2012, que fora firmado entre a Associação dos Idosos da Pedreira e a Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, em 15 de março de 2012, todavia que o ingresso da presente ação se deu em 23 de outubro de 2018, isto é, mais de 5 anos após, operando-se a prescrição.

Alegou, ainda, que os valores repassados pelo Autor estariam devidamente justificados, conforme planilha apresentada no corpo da petição, atestando que tais quantias teriam sido devidamente utilizadas para o cumprimento das atividades da Associação dos Idosos da Pedreira, consistentes na realização de atividades físicas e ocupacionais para os cidadãos da terceira idade no bairro da Pedreira, nos meses de março a agosto/2012, levando ao exaurimento da pretensão do Estado.

Requereu, assim, o imediato efeito suspensivo à execução, deixando de se manifestar sobre os cálculos do Estado do Pará.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
determinou a procedência dos pedidos da exordial para homologar o valor de R$ 12.099,04 (doze mil noventa e nove reais e quatro centavos), bem como a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a executada interpôs Recurso de Apelação, pugnando da prescrição, do adimplemento da obrigação, da observância do contraditório e da ampla defesa, da exceção de pré executividade, da desconsideração total da prestação de contas efetivada pelo autor, e da concessão do efeito suspensivo, requerendo, ao final, a reforma da sentença para considerar totalmente descabida a presente execução visto que a obrigação objeto o pagamento do valor atualizado no montante de R$ 12.099,04 (doze mil, e noventa e nove reais e quatro centavos).

Após isso, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto, sustentando o não conhecimento do recurso face a sua inadequação ou, no mérito, o seu desprovimento, mantida integralmente a decisão do juízo de origem.

O Ministério Público de 2° grau, deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

Em Decisão Monocrática, a relatora competente determinou o não conhecimento do recurso, visto que não há dialeticidade entre o recurso com o
decisum
atacado.

Irresignado, a recorrente interpôs recurso de agravo interno e em suas razões recursais pugna pelo conhecimento do recurso de apelação em razão dos argumentos utilizados, além da prescrição, foi o da ausência de lesão ao erário público.

Após devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os argumentos feitos pelo recorrente, bem como pugnou pela manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ: o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal, nos termos do inciso viii do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno Do Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso. dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC C/C art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre os requisitos de admissibilidade do Recurso de Apelação Cível, em razão da ausência dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, o relator não deverá conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos.

Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Como é cediço, para todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o
juízo ad quem
possa proferir o julgamento do mérito no recurso. Esses requisitos de admissibilidade classificam-se em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

Ademais, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso de Agravo Interno, é imprescindível que a parte recorrente sustenta quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório. Dito em outras palavras: é necessário haver um confronto dos exatos fundamentos em que se baseou a decisão guerreada.

O Agravo Interno deve ser um espelho da decisão hostilizada, mostrando o desacerto dos argumentos utilizados pelo julgador no enfrentamento tão somente dos pontos controversos alcançados pelo
decisum
.

Entretanto, no presente recurso de Agravo Interno, a recorrente sustenta a ocorrência da prescrição do direito de agir do Ente Público, bem como pugnou pela inexistência de lesão ao erário público.

Ocorre que a sentença atacada parte do procedimento de Execução de Título Extrajudicial no qual detém procedimento estritamente restrito aos critérios de executividade do título executivo. Dessa forma, as matérias nas quais precisem de dilação probatória necessitam ser suscitadas por Embargos à Execução, enquanto aquelas de Conhecimento de Ofício pelo Julgador podem ser analisadas em Exceção de Pré-Executividade.

Mesmo assim, houve a benevolência do Juízo
a quo
para analisar as questões suscitadas que consistiram preliminarmente a prescrição quinquenal para cobrar o crédito e no mérito pugnou pela ausência de dano ao erário ao justificar o gasto com as atividades da Associação dos Idosos da Pedreira, consistentes na realização de atividades físicas e ocupacionais para os cidadãos da terceira idade, nos meses de março a agosto/2012 nas quais foram julgadas improcedentes e não afastaram o condão de executividade do título. Dessa forma, a executada torna a repetir os mesmos argumentos em sede de recurso.

A necessidade de demonstração dos fundamentos de fato e de direito obedecem ao princípio da dialeticidade dos recursos que, obviamente, devem referir-se aos argumentos utilizados na decisão atacada.

Sobre a questão da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º do CPC, o dispositivo impõe que a parte agravante
“impugne os fundamentos específicos que foram utilizados pelo magistrado para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência”
(vide o AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/9/2016).

Destarte, não tendo a Agravante se desincumbido desse ônus, o recurso não pode ser conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Nesse sentido, destaco precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, que corroboram o meu entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE.

1. Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência (AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2. No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF; caberia, então, ao recorrente, deduzir argumentos no sentido de demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob exame, o que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) – Destaquei.

Nessa linha de orientação, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA NO INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno, oposto pelo Estado Do Pará contra decisão monocrática prolatada por esta Relatoria, na qual não conheceu o recurso de apelação, diante da falta de interesse recursal da agravante.

2. Em síntese, o Agravante distribuiu Ação de Execução Fiscal, pretendendo a cobrança do imposto de ICMS, consubstanciado em CDA de nºs. 0020195700297377; 0020195700297385; 0020195700297393; 0020195700297407 e 0020195700297415 que totalizam o valor de R$7.209,65 (sete mil, duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos). Após a distribuição, a Procuradoria do Estado do Pará, em Petição de ID. 3337360, requereu a desistência da ação fundamentando na Lei Estadual nº 8870/2019, art. 1º, IV, o qual foi devidamente homologado pelo juízo.

3. Ora, o próprio agravante requereu, expressamente, a desistência da ação sob o fundamento do artigo 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019, não tendo o juízo a quo cometido qualquer irregularidade na decisão ou, ainda, não há qualquer lesividade ao exequente, ora agravado.

4. Nesse sentido, o agravante teve o seu pedido deferido na integra pelo juízo de piso, portanto é evidente que o recorrente não possui interesse em recorrer, uma vez que inexiste prejudicialidade na decisão combatida, o que caracteriza falta de interesse recursal. Como é sabido, o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade de qualquer recurso, o qual decorre do interesse em recorrer em virtude do prejuízo que a decisão agravada possa ter causado a parte sucumbente. Logo, com a ausência do interesse recursal, o recurso não pode ser conhecido.

5. Ainda, frisa-se que é imprescindível para a obtenção de admissibilidade positiva do recurso que o recorrente impugne claramente a decisão recorrida. Ocorre que, no presente Agravo Interno, o Agravante apresenta as mesmas teses do recurso de apelação, sem, contudo, debater a decisão monocrática que não conheceu o recurso, o que viola o princípio da dialeticidade e, ainda, descumpre o requisito legal de admissibilidade estabelecido no art. 932, III, do CPC.

6. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803423-86.2019.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES TRAZIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, III do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1. Consoante consta dos autos, as razões do recorrente não passam de repetição literal dos argumentos trazidos no recurso principal de Agravo de Instrumento, ferindo o Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

2. O Princípio da Dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentação recursal específica, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.

3. Na espécie, o Agravante não atacou os fundamentos de Decisão Monocrática cujo ponto fulcral diz respeito à aplicação da ?negativa de seguimento liminar? prevista no caput do artigo 557 do antigo Códice Processualista (negativa de seguimento por afronta à jurisprudência dos Tribunais Superiores, in casu, em razão da nulidade do ato administrativo sem o elemento ?motivação?).

4. O recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil;

5. Recurso NÃO CONHECIDO, à unanimidade, ante à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, por força do art. 932, III do CPC/2015.

(2020.00429616-49, 211.791, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-07)

Contudo, de acordo com o CPC e com a jurisprudência citada, em razão do princípio da dialeticidade, deve a agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada, logo o presente Agravo Interno interposto visando a apreciação do mérito mesmo sendo admissível deve ser improvido, por não trazer elementos condizentes com os requisitos de admissibilidade.

Por conseguinte, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator o não conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser inadmissível,
com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024